Tribunal: STF
Processo: Rcl 74783
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por DKC Estética Ltda-ME contra decisão do Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Fortaleza e da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7), que, nos autos do Processo nº 0000150-03.2024.5.07.0007, teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 958.252/MG (Tema 725 RG), na ADC nº 48, nas ADIs nº 3.991 e 5.625, e na ADPF nº 324/DF.



    Narra a parte reclamante que Maria Quitéria Bezerra de Oliveira fora contratada como pessoa jurídica para prestar serviços como esteticista nas dependências da ora reclamante.



    Argumenta que o “juízo de piso julgou parcialmente procedente a presente demanda, reconhecendo a inexistência de vínculo de emprego, contudo, condenou a reclamante em danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).”



    Sustenta, assim, que,



    “considerando que a matéria versada não decorre da relação de emprego, mas de matéria de natureza estritamente cível, afastada é a competência da Justiça do Trabalho para apreciar o pleito, devendo ser reconhecida a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA para processar e julgar o presente pedido de danos morais.



    Ademais, milita a favor da reclamante AFRONTA AOS PRECEDENTES VINCULANTES (ADPF 324, ADC 48, ADI´S 3991 E 5625) E EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 958.252 – TEMA 725), uma vez que ao reconhecer a legalidade na prestação de serviços atrai para a justiça comum possível dano moral.



    Ante o exposto, em que pese referidas decisões e entendimentos, outro destino não pode restar, senão suas nulidades para JULGAR IMPROCEDENTE DANO MORAL ANTE A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.” (e-doc. 1, p. 2-3)



    Requer, ao fim,



    “IV.I- DEFERIR/CONCEDER TUTELA DE URGÊNCIA, com o fito de determinar a SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DA AÇÃO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0000150-03.2024.5.07.0007, até ulterior deliberação na presente Reclamação Constitucional, nos termos dos arts. 898, II, do CPC, e 158 do RISTF; 



    IV.II- JULGAR PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, confirmando a liminar, já em decisão monocrática (art. 161, parágrafo único, do RISTF), tendo em vista a jurisprudência dominante do E. STF, cassando-se definitivamente a sentença e o acórdão reclamados, julgando, desde logo, IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL ANTE A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO na ação trabalhista processo nº 0000150-03.2024.5.07.0007 em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 07ª Região, ou determinando que seja proferida outra decisão em consonância com os recentes julgados e entendimentos com repercussão geral deste Pretório Excelso.” (e-doc. 1, p. 5-6)



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, verifico que o TRT7, reconhecendo a competência da Justiça Especializada para processar e julgar a demanda, manteve a sentença de primeiro grau que condenou a reclamante no pagamento de indenização por danos morais, em acórdão assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA RECLAMADA. 



    1. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO DE TRABALHO. Posto que a vinculação empregatícia não tenha sido reconhecida na sentença adversada, evidenciou-se, todavia, que o presente Feito trata acerca de relação de trabalho, estando os fatos da causa abrangidos pelo espectro competencial da Justiça do Trabalho, por força do regramento inscrito no artigo 114, inciso VI, da Carta Magna de 1988. Diante do exposto, rejeita-se a tese empresarial de incompetência material absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar o pedido referente a danos morais. Recurso não provido, neste aspecto da demanda. 



    2. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEVIDA. VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO. Examinando-se a prova documental carreada ao acervo instrutório, observa-se que a empresa demandada, com efeito, compartilhou mensagem de que estavam usando o sistema da empresa ré em IP divergente para contactar empresa concorrente, pelo que entendeu a demandada tratar-se de crime contra propriedade industrial, tendo informado a todas as pessoas que receberam a mensagem que a reclamante ‘não é mais Parceira Amelaser’. Outrossim, consta de documento anexado autos que ‘A pessoa que forneceu o login assim como a outra que recebeu vai responder legalmente através de enquadramento criminal. Em vista disso, conforme bem pontuou o juízo a quo, tem-se que tal atitude, por parte da empresa ora acionada, expôs a autora a situação constrangedora e humilhante, podendo, inclusive, comprometer seu futuro profissional, pois que, a par de reprovável e ofensiva, configura, de fato, abuso do poder diretivo empresarial, de sorte a causar à trabalhadora sérios e graves constrangimentos, afetando-lhe, sobremodo, a honra e a boa-fama. Portanto, in casu, demonstrou-se que a conduta do superior hierárquico da demandante se revelara desproporcional, desrespeitosa e humilhante, de sorte a expor a obreira a situação vexatória, degradante e humilhante, como instrumento de pressão desarrazoada e desproporcional. Portanto, deflui-se que todo o cenário adveniente do acervo instrutório evidencia grave ofensa ao direito geral da personalidade de titularidade da parte autora, alicerçado no princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, e cuja responsabilidade é atribuída à empresa reclamada, que figura em qualidade de empregadora do pretenso assediador e autor da conduta ilícita (CC, art. 927). Desta sorte, impõe-se a responsabilização da reclamada por pretensos danos infligidos à trabalhadora, ante a alegada e provada conduta empresarial culposa. No caso em lume, portanto, se faz presente o dano moral, e seu nexo causal com a atividade da reclamada. Conseguintemente, preenchidos os pressupostos da responsabilidade subjetiva, existe o dever da reclamada em indenizar a autora pelo alegado abalo moral. Destarte, uma vez violada a integridade moral da autora, ratifica-se a sentença neste aspecto, que fixou a indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Tal valor está condizente com o caráter pedagógico da pena e com o poder econômico da parte empregadora, mensurando-se a extensão dos danos e evitando-se o enriquecimento sem causa da autora. Nega-se, pois, provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamada, também nesta parte.”(e-Doc. 13) 



    São apontados como paradigmas de confronto o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 da repercussão geral:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”(ADPF nº 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 6/9/19).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    Não há como conhecer da presente reclamação, porquanto não há aderência estrita entre o conteúdo do acórdão reclamado - atinente à competência jurisdicional com fundamento no art. 114 da CF - e os precedentes do STF apontados como paradigma na presente ação. 



    No sentido da necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, vide precedentes:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).



    Ressalte-se, outrossim, que a moldura fático-jurídica subjacente ao Processo nº 0000150-03.2024.5.07.0007 revela o caráter preventivo da presente reclamação, fim ao qual não se presta a ação constitucional. Vide:



     “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea l, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/10). 



    “Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida" (Rcl nº 3.982/ES, Relator o Ministro Joaquim Barbosa Tribunal Pleno, DJ 14/12/07).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Direito Ambiental 3. Populações tradicionais. “Naufragados”. Desocupação. 4. Alegada ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 828-MC. 5. Ato público que teria descumprido a orientação firmada por este Tribunal não indicado. Precedentes. 6. Reclamação de natureza preventiva. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 62665 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/3/24)



    “RECLAMAÇÃO. ADI 5090. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PREJULGAMENTO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para a viabilidade da reclamação constitucional, exige-se que o ato apontado como vulnerador do paradigma invocado não seja futuro ou incerto, mas específico e que tenha sido proferido em data posterior ao paradigma de confronto. Tampouco revela-se admissível a reclamação cujo caráter revela-se nitidamente preventivo, ou seja, ajuizada a fim de evitar a prolação de decisão judicial em sentido previamente determinado. 2. Conforme se extrai dos autos, a decisão reclamada consiste em mero despacho instrutório, que não reflete o entendimento da autoridade reclamada acerca da discussão de mérito objeto da reclamação, não sendo, por isso, capaz de ocasionar a suposta ofensa ao paradigma invocado, ante a ausência de aderência entre a matéria nela veiculada e aquela objeto da decisão desta Corte em tese vulnerada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 58389 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 22/6/23)



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADI nº 5.090. Reclamação com caráter preventivo. Impossibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (CPC, art. 1.021, § 4º).” (Rcl nº 49640 ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 30/3/22)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Afaste-se o segredo de justiça sobre o trâmite desta reclamação, porque inexiste interesse público ou social a exigi-lo, e tampouco foram juntados documentos ou dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação de multa processual prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, §2º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente